Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-48.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
-
Processo no: 1000938-48.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Banco do Brasil S.A
Impetrada: Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – MT.
Litisconsorte: Priscila Ferreira Gomes.
Vistos etc.
O Impetrante insurge contra a decisão prolatada pelo Impetrado no processo digital no 1041138-46.2020.8.11.0001 em que foi deferido o pedido de suspensão imediata de todo e qualquer tipo de movimentação financeira da conta corrente no 40977-4, agência 3011, na cidade de São Paulo/SP, sob pena de incidir em multa de R$ 2.000,00, para o caso de descumprimento.
Alega que corre sério risco de não conseguir cumprir a determinação judicial por ser impossível, tem do em vista travas sistêmicas para o cumprimento da decisão ora guerreada.
Acrescenta que se eventualmente, houver descumprimento da medida, tendo em vista o desproporcional valor da multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em sendo confirmada a liminar, seria gravemente lesado face a possibilidade de execução provisória em sede de Juizado Especial até deliberação de órgão superior, de modo que se mostra urgente a cessação dos efeitos da decisão objeto do presente mandado de segurança, sob pena de enriquecimento ilícito da parte reclamante/litisconsorte em detrimento do patrimônio do banco e ainda, o prazo para cumprimento da medida é demasiadamente exíguo
Ao final requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da tutela antecipada deferida.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Como é cediço a fixação de multa cominatória, tem por finalidade vencer a residencia daquele que insiste no descumprinto da obrigação imposta.
Além de que para não incidir em tal penalidade, basta dar cumprimento a ordem judicial ou, alternativamente, comprovar a impossibilidade de fazê-lo, o que não restou demonstrado pelo Impetrante.
Assim, neste caso, em meu entender, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, pois a teor do § 1o do art, 537, do Código de Processo Civil, o valor da multa poderá ser modificado ou até mesmo excluido, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. por esse motivo a indefiro.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator